Tribunal: TJDFT
Processo: 0738434-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738434-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO PACIENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA BISPO, FRANCISCO ALBINO DE SOUZA AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A primeira paciente foi condenada pela contravenção penal do art. 58, §1o, “a” e “b”, do Dec. Lei no 6.259/44 (intermediar jogo do bicho), à pena de 1 ano e 4 meses de prisão simples e 22 dias-multa, em regime aberto, e o segundo paciente pela contravenção penal do art. 58, §1o, “b”, do Dec. Lei no 6.259/44 (contribuir para jogo do bicho), à pena de 7 meses de prisão simples e 11 dias-multa, em regime aberto. A sentença condenatória foi confirmada pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Do acórdão -- que é da Turma Recursal – impetra-se o presente habeas corpus. Sustenta o impetrante que o acórdão é nulo, pois se limita a repetir os fundamentos da sentença do juízo de origem - fundamentação per relatione -, o que viola o art. 93, IX, da CF, que determina que as decisões judiciais sejam fundamentadas. Alega que a denúncia imputou aos pacientes o delito do art. 58, caput, da LCP, mas a condenação foi pelas infrações do art. 58, § 1o, “a” e “b” do Dec. L. 6.259/44, em concurso material, que prevê pena mais alta, prejudicando os pacientes. Diz que houve cerceamento de defesa, pois indeferida a inquirição de testemunha e negado o acesso da defesa ao material apreendido. Pede, em liminar, sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, pede seja anulado o acórdão, “determinando o retorno dos autos ao juízo singular, para proferimento de novo julgamento, assegurando-se as garantias constitucionais da fundamentação das decisões judiciais aos pacientes” (ID 51213709, p. 15). Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato do colegiado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (RITJDFT, art. 27, III). Seu cabimento, todavia, é restrito às hipóteses de manifesta ilegalidade, pena de transformar o Tribunal de Justiça em instância revisora das Turmas Recursais. Sobre o tema, precedentes da Turma: “(...) 1. Tratando-se de "habeas corpus" contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer (art. 27, inciso III, do RITJDFT). Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o writ para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória e destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95. 2. Agravo desprovido. “(Acórdão 1422918, 07107290920228070000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Embora os Tribunais de Justiça detenham competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se admite que o writ seja utilizado para transformar esta Corte em uma terceira instância dos Juizados Especiais, não criada pela lei, que, ao revés, visa atribuir celeridade, economia, informalidade, oralidade e simplicidade ao rito dos juizados. 2. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância. 3. Estando a decisão impugnada em consonância em entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126.292/SP e reafirmado no ARE 964.246/SP, julgado no regime da repercussão geral, no sentido de que a execução provisória da pena após a condenação do paciente em segundo grau, ainda que sujeita a recursos extraordinários, não compromete o princípio da presunção de inocência, não há que se falar em manifesta ilegalidade da decisão de Turma Recursal que, depois de mantida a condenação, determinou o cumprimento da pena aplicada ao paciente. 4. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1198811, 07174412020198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao contrário do que alega o impetrante, o acórdão da Turma Recursal não se limita a repetir os fundamentos da sentença (consulta aos dados do processo de referência, ação penal n. 0707888-33.2021.8.07.0014, ID 142658329). Não se confunde decisão não fundamentada com fundamentação que não atende ao interesse do recorrente. O juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Nesse sentido, é entendimento do e. STJ, segundo o qual “Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos.” (AgRg no AREsp 1541056/MT, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2.8.22). Esclareceu o acórdão que a contravenção penal do jogo do bicho, prevista na LCP, foi revogada tacitamente: “A pena base foi aplicada de maneira correta (seis meses), nos termos do artigo 58, §1o, alínea “b”, do Decreto-Lei no 6.259/44, já que é a norma aplicável aos autos, e não o Decreto-Lei no 3.688/1941, anterior àquele. A contravenção penal do jogo do bicho, prevista no artigo 58 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) foi revogada tacitamente pelo artigo 58 do Decreto-Lei no 6.259/44, lei posterior. Para aplicação do princípio da norma penal benéfica é necessário que sua aplicação seja realizada durante seu período de vigência, o que não foi o caso dos autos” (ID 51223097, p. 3). Quanto à alegação de que a condenação dos pacientes foi por delito diverso do imputado na denúncia, salienta-se que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (CPP, art. 383, caput). A emendatio libelli, no caso, não traz prejuízo ao réu, que se defende dos fatos e não da definição jurídica feita na denúncia. E as nulidades alegadas – de cerceamento de defesa por indeferimento da oitiva de testemunha e negativa de acesso ao material apreendido – foram afastadas pelo acórdão, que consignou: “Preliminar de cerceamento de defesa. Acesso aos objetos apreendidos. Os objetos apreendidos foram enumerados no Termo Circunstanciado de ID 46856545, quais sejam: os registros de apostas, as máquinas e quantias em dinheiro, estas depositadas judicialmente (ID 46856543 e ID 46856542). Por fim, tudo que foi apreendido consta no auto de apreensão (ID 46856537). De outro lado, não consta nenhum pedido formulado pelos recorrentes para que tivessem acesso ao material apreendido. Assim, tem-se que não foi negado acesso aos objetos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. (...) 6. Preliminar de nulidade por indeferimento de inquirição de testemunha. A testemunha M. J. não compareceu à audiência ID 46858554, mesmo tendo sido devidamente intimada (ID 46856553). Assim, não houve qualquer tipo de indeferimento que pudesse causar nulidade. Preliminar rejeitada.” (grifos no original, ID 51223097, p. 3). Pretende o impetrante a revisão do acórdão da Turma Recursal. Porém, não há manifesta ilegalidade. O acórdão - impugnado no habeas corpus -, da 2a Turma Recursal, comporta recurso extraordinário (STF, súmula 640). Somente admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto quando há flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Não é o caso. Não admito a impetração. Prejudicado o pedido liminar. Intime-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES